Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-51.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA MÍNIMA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar-se em nulidade do auto de infração que, adequadamente, apontou os elementos identificadores do aparelho que atestou o estado de embriaguez do réu, estado, este, de fácil percepção, conforme afirmado pelas testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de embriaguez ao volante, o que foi confirmado pelo teste de alcoolemia e pela prova oral.
3. A mera alegação de nulidade do teste de alcoolemia, por ausência de formalidades legais, desprovida de qualquer indício que possa desprestigiar o ato administrativo, não merece prosperar, dada a presunção de legitimidade do ato administrativo, ao tempo que comprovado os seus fundamentos pela prova oral.
4. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, impondo a redução para o período mínimo quando a pena corporal foi estabelecida no mínimo legal.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.